Tribunal: TJSP
Processo: 2118394-97.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Alegação de que em casos semelhantes apreciados por esta C. Câmara, houve a redução da penhora – Aresto que consignou o valor ínfimo do débito perseguido em comparação à posição do estoque da agravante, sendo patente a ausência de prejuízo às suas atividades com a

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Alegação de que em casos semelhantes apreciados por esta C. Câmara, houve a redução da penhora – Aresto que consignou o valor ínfimo do débito perseguido em comparação à posição do estoque da agravante, sendo patente a ausência de prejuízo às suas atividades com a constrição integral de produtos de igual valor - Embargos rejeitados."